Tribunal: STF
Processo: ARE 1581827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Penal. Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes de associação criminosa qualificada e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito absolutório por insuficiência de prova para a condenação formulado por todos os apelantes. Inviabilidade. Dosimetria das penas. Pleito de fixação da pena-base no mínimo patamar legal, formulado pelo 4º, 5º e 7º apelantes. Não acolhimento. Pedido de reconhecimento de bis in idem em razão da utilização do emprego da arma de fogo na primeira e terceira fases da dosimetria, formulado pelo 1º, 2º, 5º e 7º apelantes. Não ocorrência. Pedido de utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, formulado pelo 7º apelante. Acolhimento. Segunda fase da dosimetria. Pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, formulado pelo 7º Apelante. Pleito já concedido na sentença vergastada. Modificação do vetor de atenuação da pena em razão da confissão espontânea, para 1/6 (um sexto). Terceira fase da dosimetria. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, formulado pelo 2ª e 5ª apelantes. Inviabilidade. Pedido de afastamento do aumento de pena no crime de associação criminosa, formulado pelo 3º apelante. Não acolhimento. Apelos conhecidos e parcialmente providos.



    1. É inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, se os elementos probatórios colhidos nos autos comprovam, quantum satis, a materialidade e autoria delitiva, de modo a embasar a condenação dos apelantes proferida em primeiro grau de jurisdição.



    2. Não comporta acolhimento o pedido de fixação das penasbases no mínimo patamar legal, pois adequadamente fundamentada a negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime pelo magistrado a quo.



    3. Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo (concurso de agentes e emprego da arma de fogo), é legítima a utilização da majorante sobressalente para exasperar a pena-base. Precedentes do STJ.



    4. In casu, inexiste bis in idem, pois os acusados foram condenados pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tendo o magistrado de base utilizado a majorante do concurso de agentes para majorar as circunstâncias do crime, na primeira fase, e o emprego de arma de fogo para elevar a pena na terceira etapa do procedimento dosimétrico.



    5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.



    6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentados.



    7. No caso sub examine, o julgador de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação aos 2º, 6º e 7º apelantes, mas reduziu a pena em apenas 1/8 (um oitavo), não justificando a utilização de redutor inferior à vetorial de 1/6 (um sexto), determinada pela jurisprudência do STJ, merecendo reparo, neste ponto, o édito condenatório.



    8. Inviável o pleito de diminuição da pena em razão da participação de menor importância, formulado pelas defesas da 2ª e 5º apelantes, pois comprovado que suas respectivas colaborações foram determinantes para a consumação delitiva, pois passaram informações internas do funcionamento da casa lotérica alvo da ação criminosa e entregaram a chave que dava acesso ao local aos executores do crime, tratando-se de verdadeiras coautoras dos delitos apurados na espécie.



    9. A associação criminosa para a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo consiste em modalidade qualificada do delito de associação criminosa, previsto no art. 8º da Lei n. 8.072/90, não comportando acolhimento o pedido de afastamento de referida qualificadora, formulado pelo 3º apelante.



    10. Apelações conhecidas e parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente